Tribunal: TJES
Processo: 0017418-45.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017418-45.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL FIRMINO ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0017418-45.2021.8.08.0024

APELANTE: GABRIEL FIRMINO ANDRADE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO COM BASE EM PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. NEGATIVA DE AUTORIA. PALAVRA DE POLICIAIS COMO MEIO DE PROVA IDÔNEO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por GABRIEL FIRMINO ANDRADE contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória/ES, que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 07 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 780 dias-multa. A condenação baseou-se em flagrante realizado por policiais militares, no qual foram apreendidos, com o corréu, 190 (cento e noventa) pinos de cocaína, 10 (dez) pinos de crack, R$ 15,10 (quinze reais e dez centavos), em espécie, e, com o recorrente, 02 (dois) tabletes de maconha, 01 (uma) balança de precisão e 01 (um) cutelo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se os elementos probatórios são suficientes para sustentar a condenação do recorrente por tráfico de drogas; e (ii) analisar a possibilidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita ao recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito está devidamente comprovada por documentos constantes nos autos, como auto de prisão em flagrante, laudos periciais, auto de constatação de natureza e quantidade das drogas, e boletim de ocorrência.

A autoria resta demonstrada pela prova testemunhal prestada por policiais militares, sob o crivo do contraditório, que declararam de forma firme e coerente ter presenciado o recorrente segurando uma sacola contendo entorpecentes e outros materiais relacionados ao tráfico.

A negativa de autoria do recorrente não se sustenta diante da robustez dos depoimentos testemunhais corroborados por provas documentais e materiais.

A palavra de policiais, quando isenta de contradições e em harmonia com outros elementos probatórios, é reconhecida como meio de prova idôneo e eficaz, conforme precedentes do STF e STJ.

O dolo, elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, configura-se pela vontade consciente de realizar qualquer das condutas descritas no
caput
, independentemente da efetivação da venda do entorpecente.

A análise da concessão da justiça gratuita deve ser realizada pelo juízo da execução, nos termos da jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A palavra de policiais militares, quando firme, coerente e colhida sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo para sustentar condenação por tráfico de drogas.

O dolo do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 configura-se pela vontade consciente de realizar qualquer das condutas previstas no tipo penal, independentemente da efetivação da venda da droga.

Compete ao juízo da execução penal decidir sobre a concessão da justiça gratuita.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; CF/1988, art. 5º, LV; CPP, art. 593, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 73.518/SP, Rel. Min. Celso de Mello; STJ, AgRg no HC nº 649.425/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021; STJ, REsp nº 1.361.484/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/06/2014, DJe 13/06/2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0017418-45.2021.8.08.0024

APELANTE: GABRIEL FIRMINO ANDRADE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
GABRIEL FIRMINO ANDRADE
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória/ES (Id. 11301269, Vol.01, parte 05, pp. 57/75), por meio da qual fora julgada parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei n° 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime, inicialmente, fechado, e ao pagamento de 780 (setecentos e oitenta) dias-multa.

Emerge da Denúncia (Id. 11301269, Vol.01, parte 01, pp. 02/05) que, no dia 14 de dezembro de 2021, por volta das 17h49min, na Escadaria Lima de Deus, Forte São João, Vitória/ES, policiais militares efetuaram um cerco policial na localidade com o intuito de inibir práticas delituosas, sendo realizado ainda patrulhamento por becos e vielas do Forte São João, quando no alto da escadaria, avistaram os denunciados GABRIEL FIRMINO ANDRADE e IGOR RODRIGUES DO NASCIMENTO, sendo que um deles estava com uma mochila e um rádio comunicador e o outro segurava uma sacola cor-de-rosa. Diante da fundada suspeita, a guarnição progrediu no intuito de abordá-los, ocasião em que eles, ao perceberem a aproximação policial, começaram a empreender fuga, desfazendo-se do rádio comunicador da sacola durante a fuga. Os indivíduos foram, a todo momento, acompanhados pelos policiais, que não os perderam de vista, e conseguiram alcançá-los e abordá-los, sendo que Igor foi visto com a mochila e o rádio comunicador, sendo com ele encontrados 190 (cento e noventa) pinos de cocaína, 10 (dez) pinos de crack, a quantia de R$ 15,10 (quinze reais e dez centavos), em espécie; um conjunto de roupa camuflada. Além disso, o rádio comunicador da marca BAOFENG de que ele havia se desfeito foi arrecadado pela guarnição e constatado que estava devidamente sintonizado na frequência do tráfico local, sendo possível ouvir indivíduos avisando sobre a presença policial no bairro. O outro indivíduo foi identificado como Gabriel Firmino Andrade, com quem foram encontrados 02 (dois) tabletes de maconha, 01 (uma) balança de precisão e 01 (um) cutelo. Encaminhados a DEPOL para as providências cabíveis, oportunidade que, ao consultarem os antecedentes criminais e a condição dos detidos, constataram que existia um comunicado de fuga do sistema prisional referente ao denunciado Gabriel Firmino Andrade. Outrossim, na esfera policial, Igor confessou a prática do crime, afirmando que o material ilícito apreendido, realmente, estava em seu poder.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa postula a absolvição do acusado, por insuficiência probatória.

Emerge dos autos que a
materialidade
restou sobejamente comprovada por meio do A materialidade do crime está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (fls. 05/13), Auto de Apreensão (Id. 11301269, Vol.01, parte 01, pp. 20/21), Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (Id. 11301269, Vol.01, parte 01, p. 22), Boletim Unificado (Id. 11301269, Vol.01, parte 01, pp.33/37) e Laudo Pericial (Id. 11301269, Vol.01, parte 04, pp. 18/19) e prova oral.

No tocante à
autoria
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (depoimento transcrito na sentença), o acusado negou a prática delitiva, havendo declarado que as drogas não lhe pertenciam. Confira-se:

“
[...]
que não conhece o acusado Igor
; q
ue foi apenas buscar uma bucha de maconha
;
que, quando foi comprar a bucha, alguém deu a sacola para o acusado segurar; que foi o momento que se deparou com os policiais; que o acusado ficou nervoso; que o acusado se evadiu
;
que no dia que iria voltar da "saidinha" temporária, a esposa do acusado caiu na rua e bateu a cabeça; que o acusado teve que ficar na rua acompanhando sua esposa;
que o policial disse ao acusado para ele ficar tranquilo, que ele não tinha nada a ver e só seria conduzido ao DPJ pois estava "de evasão"; que encaminharam o acusado para o DPJ, e jogaram o acusado no tráfico de drogas junto com Igor; que o acusado j
á foi preso e processado anteriormente, pelo artigo 157; que era por conta deste processo que o acusado estava foragido
;
que Igor não chegou a cortar a bucha de maconha; que o acusado não correu quando viu a polícia
; que um dos policiais disse que os acusados correram e outro disse que os acusados se renderam;
que o acusado jogou a sacola no chão dizendo que não era dele; que então foi algemado e levado junto; que Igor carregava uma mochila e um rádio comunicador; que o acusado nunca foi apreendido com droga; que usa a droga dentro de casa
;
que o acusado dispensou a sacola pois ficou nervoso;
que o acusado só tinha a sacola; que o acusado havia entregado o dinheiro a Igor; que entregou R$ 15,00 (quinze reais); que foi
a primeira vez que o acusado comprou droga com Igor; que nunca havia visto Igor na escadaria
. [...]”
(negritos nossos)

Por sua vez, o corréu
IGOR RODRIGUES DO NASCIME
N
TO
confessou a prática delitiva e assumiu a propriedade dos entorpecentes, havendo declarado que Gabriel estava no local apenas para comprar a droga:

“
[...] que o acusado estava no dia e local dos fatos; que o acusado não estava em companhia de Gabriel;
que Gabriel chegou para comprar uma bucha de maconha
; que Gabriel não viu os policiais, que chegaram e prenderam os dois; que os policiais acusaram Gabriel de estar com a sacola;
que o acusado estava vendendo droga; que o acusado estava com a sacola e a mochila; que a sacola estava dentro da mochila; que na mochila havia pedras de crack, R$ 15,00 (quinze reais) em dinheiro, uma roupa camuflada, 190 (cento e noventa) pinos de cocaína, 1,5kg (um quilo e meio) de maconha e uma balança; que Gabriel não estava com nada; que, quando os policiais chegaram e disseram que iriam levar Gabriel preso, Gabriel começou a se bater e dizer que não tinha nada a ver com aquil
o; que os policiais estavam em uma operação chamada Troia; que os policiais cercaram o morro; que o olheiro não avisou; que os policiais vieram por cima; que prenderam o acusado e Gabriel;
que Gabriel havia acabado de perguntar ao acusado se este tinha maconha, pois queria comprar uma bucha; que o acusado disse que tinha que cortar; que foi a hora que os policiais chegaram e prenderam os dois; que o acusado tinha uma faca; que essa faca foi apreendida; que o acusado não conhecia Gabriel;
que era a primeira vez que o acusado atuou no tráfico; que já foi preso quando menor por tráfico de drogas, em outro local; que era a primeira vez trabalhando no local narrado na denúncia; que a roupa camuflada era do acusado;
que o acusado comprou a droga para revender; que o acusado trabalhava com pó, cocaína e maconha; que comprou a droga "fiado"; que a droga toda custou R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais); que o acusado tinha 15 (quinze) dias de prazo para pagar este valor
; que o acusado ia vender a bucha de maconha por R$ 10,00 (dez reais);
que não chegou a vender a droga para Gabriel; que o acusado não está protegendo Gabriel; que o acusado também estava com o rádio comunicador; que o acusado não chegou a cortar a droga e entregar para Gabriel
; que ele ainda ia cortar, quando os policiais apreenderam; que na sacola tinha maconha, balança e uma faca; que o acusado não estava segurando a sacola; que tinha tirado da mochila, ia cortar a maconha e entregar para Gabriel; que os tabletes estavam na sacola, enquanto os pinos e o crack estavam na mochila; que o acusado ia vender tudo;
que a cocaína e o crack já estavam prontas, mas a maconha seria cortada na hora para venda; que Gabriel foi ao local para comprar maconha; que Gabriel estava com R$ 5,00 (cinco reais); que Gabriel ainda não havia dado o dinheiro ao acusado
[...]”.
(negritos nossos)

Por outro lado, a prova testemunhal é firme e coerente no sentido de que o apelante Gabriel cometeu a prática delitiva juntamente com o corréu Igor.

Sabatinada em Juízo (depoimento transcrito na sentença), a testemunha Policial Militar Ronniery Vieira Peruggia declarou
“[...]
que os acusados estavam parados; que um dos acusados portava uma sacola de cor rosa e o outro uma mochila; que os acusados perceberam a presença da guarnição policial quando já estavam muito próximo e tentaram se evadir, sendo alcançados; que os acusados dispensaram o material no chão e foram abordados
; que o material dispensado foi arrecadado durante as buscas; que um dos acusados estava evadido do sistema prisional, mas não se recorda qual; que os dois acusados portavam drogas;
que um elemento estava com uma sacola de cor rosa, a qual tinha dois tabletes de maconha e um cutelo para cortar a maconha, que foi dispensada junto a um rádio comunicador; que na mochila tinha uma pequena quantidade de droga, aproximadamente 100
(cem)
pinos, dinheiro e uma roupa camuflada utilizada para transitar em região de mata sem ser notado
; [...] que o cutelo apreendido é uma espécie de faca para fazer corte; [...]”

Corroborando tal versão, a testemunha Policial Militar Leonardo Rodrigues declarou em Juízo (depoimento transcrito na sentença),
“[...]
que foram duas equipes; que fizeram patrulhamento a pé;
que se recorda exatamente que observou um dos acusados segurando um rádio comunicador em uma das mãos; que sem dúvidas ele realizava atividade ilícita
; [...] que não havia ninguém próximo aos acusados, somente eles na abordagem; que o acusado que estava com a mochila estava com um rádio comunicador também; que o que estava de costas estava segurando uma sacola rosa;
que constataram que dentro desta sacola havia tabletes de maconha e um cutelo; que o acusado que estava de mochila estava de frente, segurando um rádio comunicador; que na mochila havia droga, pronta para o comércio; que não era em tablete; que se recorda que havia uma balança de precisão no interior da sacola; [...] que o declarante se recorda que o acusado Gabriel estava com a sacola rosa; que visualizou o acusado Gabriel jogando a sacola no chão; que não conhece os acusados de outras abordagens; que o acusado Gabriel resistiu e estava bem alterado; que inclusive ele tentava alegar que não estava em posse da sacola; que o declarante viu o acusado Gabriel jogando a sacola no chão; que ele estava bem nervoso e alterado
[...]” (
negritos nossos)

Diante disso, digno de nota salientar que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

À luz de tal quadrante, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC no 73.518-5/SP)”

No mesmo diapasão, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes”. (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021)

Frise-se, outrossim, que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente” (REsp 1.361.484/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 13/6/2014).

À vista do exposto, a prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela-se harmônica com os demais elementos probatórios constantes do caderno processual, restando demonstrada a prática do crime descrito no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, de modo que o desacolhimento da tese absolutória é medida que se impõe.

Por fim, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a jurisprudência dominante, tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Egrégio TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

Arrimado nas considerações ora tecidas, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)